Tribunal: TJMT
Processo: 0020418-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020418-91.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTAIR LIMA DA CRUZ - CPF: 023.257.061-25 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSCURIDADE. VÍCIO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO CONTRA A SENTENÇA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA VOLUNTARIAMENTE PELA SEGURADORA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

3. Na hipótese dos autos o cumprimento de sentença já havia sido extinto em razão de adimplência voluntária pela seguradora, razão pela qual não há interesse recursal do apelante/segurado.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente.

5. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 26941985), opostos por
Porto Seguro Companhia de Seguros Reais,
c
ontra acórdão que por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação (Id. 25520493).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, pois julgou de forma diferente do requerido no recurso de apelação.

Assevera que, o recurso de apelação foi interposto no cumprimento de sentença já extinto (Id. 26941985, pág. 4).

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos, bem como aplicar a pena de litigância de má-fé ao embargado.

O embargado se manifestou nos autos informando que não houve má-fé, porquanto se equivocou ao apresentar o recurso de apelação (Id. 28663975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, pois julgou de forma diferente do requerido no recurso de apelação.

Assevera que, o recurso de apelação foi interposto no cumprimento de sentença já extinto (Id. 26941985, pág. 4).

Da análise das razões apresentadas, verifico que o acórdão possui obscuridade o que lava ao necessário aclaramento da questão.

Consoante se extrai dos autos a sentença julgou extinto sem resolução do mérito o cumprimento de sentença no 20418-91.2016.8.11.0041.

O embargado apresentou recurso de apelação requerendo a anulação da sentença recorrida (Id. 1285472).

Ocorre que o acórdão embargado não analisou o recurso de apelação apresentado, mas sim o recurso de apelação interposto na fase de conhecimento.

Logo, é evidente a afronta ao princípio da adstrição o que implica na nulidade do acórdão.

Destarte, passo a análise do recurso de apelação apresentado contra a sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o cumprimento de sentença no 20418-91.2016.8.11.0041.

O recurso deve ser desprovido.

Isto é assim porque, o cumprimento de sentença já havia sido extinto em razão do pagamento voluntário pelo embargante, consoante se depreenda da decisão de Id. 12484995.

Logo, não há interesse recursal do apelante/embargado, motivo pelo qual desprovejo o recurso de apelação interposto.

Nesse caminhar, o próprio embargado ao peticionar nos autos informa que a interposição do recurso foi um equívoco consistente em “não ter observado que neste mesmo processo o valor já estava depositado e alvará resgatado, conforme a sentença de extinção por cumprimento de sentença em
19/06/2018.
” (Id. 28663975, pág. 2)

Nesse diapasão, não prospera o pedido da embargante para condenar o embargado em litigância de má-fé,
pois
não identifico nos autos elementos que comprovem a má-fé do embargado/apelado, razão pela qual não há falar nesta condenação.

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração e atribuo efeitos infringentes para
DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020